Tribunal: TJBA
Processo: 0002019-37.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0002019-37.2014.8.05.0110 Foro de Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê /BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Leonardo dos Santos Barreto Advogado: Márcio Jose Queiroz Nunes Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bruno Henrique Pontes Caribé Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENAS DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0002019-37.2014.8.05.0110, sendo Recorrente LEONARDO DOS SANTOS BARRETO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO interposto, para, de ofício, RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR